Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705673-04.2023.8.07.0018 RECORRENTE: APARECIDA FERREIRA DE AQUINO, ROSELY FERREIRA DE AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.765/60. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA PELAS IRMÃS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora. Em suas razões, suscitam preliminar de Cerceamento de defesa. No mérito, sustentam que dependiam economicamente do falecido, fazendo jus assim ao recebimento da pensão por morte. Contrarrazões apresentadas de ID 52644908. 2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a parte recorrente anexou aos autos documentos (ID's 52990418, 52990420 e seguintes), que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. 3. Preliminar de Cerceamento de Defesa. As recorrentes afirmam que o Juiz de primeiro grau não oportunizou às mesmas o direito de produzir prova testemunhal sobre suas alegações. No entanto, em todas as ocasiões que as recorrentes se manifestaram, em nenhuma delas, houve o arrolamento das testemunhas (ID's 52643150, 52644890 e 52644903). Por fim, oportuno registrar que a preliminar formulada em recurso é genérica, não tendo a recorrente citado um único nome de eventual testemunha. Não faltaram oportunidades, mas sim atenção da recorrente quanto ao processo. Logo, não lhe será permitido se beneficiar da sua própria torpeza. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Analisando os autos, verifica-se que as autoras da demanda declaram que a genitora do ex-soldado e suas filhas dependiam economicamente do falecido, tendo em mente que a mãe não trabalhava, o pai não residia com estas e que o irmão era o instituidor. No presente caso, o falecido não era casado, não possuía união estável, nem filhos, e residia com a mãe e as irmãs. Ademais, as recorrentes dependiam economicamente do ex-soldado, tendo em vista que este era quem arcava com todas as despesas da casa (luz, água, compras de supermercado e demais despesas), pois, era o único que trabalhava. 5. Com base na Lei 3.765/60, legislação vigente há época de óbito do servidor militar (15/11/1989), dispõe sobre à pensão: Art. 7o A pensão militar defere-se na seguinte ordem: I - à viúva; II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos; III - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos; IV - à mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao pai inválido ou interdito; V - às irmãs germanas e consangüíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos; VI - ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vinte e um) anos, salvo se for interdito ou inválido permanentemente. 6. Atentando-se para as disposições anteriormente mencionadas, resta claro e evidente que a comprovação de dependência econômica direta entre o servidor instituidor da pensão e aqueles que pretendem receber a referida pensão é imprescindível. No caso analisado, as recorrentes alegam que eram economicamente dependentes do ex- soldado José Ferreira de Aquino, por meio de comprovação pelo Tribunal de Contas. Todavia, de acordo com o STF-(RE 1.107.346/2018): "as decisões do TCU somente produzem coisa julgada na esfera administrativa, não vinculando a atuação do Poder Judiciário, que poderá revisá-las". Tal entendimento, pode ser aplicado aos demais tribunais de contas ante o caráter vinculatório das decisões do STF. Além disso, o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao analisar a questão desta dependência em 1990, reconheceu que a mesma não se mostrava presente, tendo assim, o tribunal decidido pela concessão da pensão em sua integralidade apenas à genitora do militar falecido e não a seus irmãos. 7. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. GENITOR DE POLICIAL MILITAR. RENDA SUPERIOR AO PREVISTO NA PORTARIA 924/14. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo da Polícia Militar do Distrito Federal que indeferiu a inclusão de seu genitor como dependente, sob fundamento de que este não cumpre critério objetivo da Portaria 924, de 24 de setembro de 2014 (renda inferior a 1 salário-mínimo). Requer a reforma da sentença para reconhecimento de dependência econômica e inclusão do genitor como dependente. 2. Nos termos da Lei 10.486/02, para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela corporação (art. 34, II). A Portaria no 924 de 24 de setembro de 2014, ao regulamentar a matéria, prevê renda máxima, per capta, dos genitores de um salário-mínimo vigente. 3. É entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal que a percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário-mínimo, por si só, não afasta o direito do genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado seu dependente econômico para fins de assistência médico-hospitalar, sendo necessária a demonstração concreta de dependência econômica. Precedentes: Acórdão 1168016, 07368661920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Carlos Augusto Couto Costa, Antônio Guimarães Costa e Maria de Lourdes Couto Costa; Acórdão 1216576, 07345457420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Ione de Souza Alves e José Alves. 4. No caso dos autos, não há demonstração de que a renda mensal do genitor seja insuficiente para custear seus gastos, tampouco que seja dependente economicamente do filho militar. 5. Com efeito, os documentos juntados pelo autor apontam que pai e filho residem no mesmo endereço e que os demonstrativos de gastos apontam despesas comuns da residência, que embora estejam em nome do genitor, não comprovam que são por ele custeadas. É o que se extrai dos boletos de água (Id 15698406), luz (Id's 15698407 e 15698408), TV a cabo (Id's 15698563 e 15698564) e cupom de supermercado (Id's 15698559 e 15698560). 6. Embora a irmã o autor seja doente renal crônica, sujeita a hemodiálise, não há nos autos demonstrativo de que ela seja dependente do pai (Id's 15698565 a 15698569) e/ou que este arque com os custos do plano de saúde e despesas médicas, já que os demonstrativos juntados aos autos não fazem referência ao genitor (Id 15698561). Ressalte-se que o comprovante de pagamento de medicamento juntado está vinculado a CPF de terceiro (Id 15698569). 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1253630, 07563906520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Desta maneira, não merecem prosperar os pedidos formulados pelas recorrentes no presente recurso. 9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1787402, 07056730420238070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante da concessão do benefício da justiça gratuita. Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF. Verifica-se que a hipótese envolve a interpretação da Lei n. 3.765/1960, legislação vigente quando do óbito do servidor militar, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. O acórdão registrou que “a comprovação de dependência econômica direta entre o servidor instituidor da pensão e aqueles que pretendem receber a referida pensão é imprescindível”, não tendo sido o caso dos autos. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal